Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos. Conforme certificado ao ID. 29359423, no dia 23/09/2021 decorreu o prazo sem que parte ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX tenha se manifestado quanto ao despacho ID. 28965813. Transcorreu in albis o prazo para que o apelado se manifestasse sobre a tempestividade das contrarrazões. Desentranha-se dos autos a petição de ID. 29471207, protocolada em 29 de setembro de 2021. Publique-se, após retorne os autos conclusos para julgamento do mérito.